Tribunal: STF
Processo: RE 227105
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Finsocial. Compensação
tributária.
- O acórdão recorrido não ventilou as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, nem houve a
interposição de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.